Tribunal: STF
Processo: RHC 260002
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Delsias Cezari interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e o outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do agravo em recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus, ainda que se alegue complementariedade entre as alegações. 



    3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o eventual direito da parte interessada, pois, caso constada ilegalidade flagrante, a ordem é concedida de ofício, como no caso dos autos, em que a ordem foi concedida para readequar a pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 922.630 AgRg, ministro OG Fernandes)  



    Em suas razões, a parte recorrente pretende em síntese o “provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar que aprecie o mérito do HC 922.630/SC”.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo “não conhecimento do recurso, mas pela concessão da ordem de ofício para determinar ao colegiado do Superior Tribunal de Justiça que examine a tese de fixação da causa de diminuição de pena pela tentativa no seu grau máximo” em parecer assim ementado:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Condenação pelo delito do art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Apelação provida apenas para deferir a concessão da justiça gratuita. Habeas corpus impetrado perante o STJ. Simultânea interposição de Recurso Especial. Wr i t não conhecido no STJ, mas parcialmente concedida a ordem de ofício para fixar a pena dos recorrentes em 8 anos reclusão, no regime inicial semiaberto. Agravo regimental não provido. Tese defensiva de fixação da causa de redução de pena, pela tentativa, em seu grau máximo. Exame monocrático por Ministro do STJ. Desprovimento do agravo regimental, sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Supressão de instâncias. Óbice que não impede a concessão da ordem de ofício. Não aplicação do princípio da unirrecorribilidade quando se tratar de habeas corpus, que é ação autônoma de impugnação. Entendimento da Suprema Corte no sentido de inexistir pressuposto necessário para admissibilidade do mandamus. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso, mas pela concessão da ordem de ofício para determinar ao colegiado do Superior Tribunal de Justiça que examine a tese de fixação da causa de diminuição de pena pela tentativa no seu grau máximo.



    É o relatório.  



    2. Tal o contexto, entendo assistir parcial razão à parte recorrente. Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido:



    Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado paralelamente ao AREsp n. 2.761.982/SC, interposto contra o mesmo acórdão que apreciou a apelação apresentada para impugnar a sentença penal.



    [...]



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.



    Nesse contexto, o acórdão impugnado está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte, porquanto, conforme exposto no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “[...] a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus.” (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli).



    Cito, nesse mesmo sentido (RHC 146.311, ministro Roberto Barroso; RHC 244.775, ministro Edson Fachin):



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 



    3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. 



    (HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei)



    Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.



    1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.



    2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.



    3. Recurso provido.



    (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 922.630/SC.  



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.  



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente